Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-14.2024.8.11.0088
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001861-14.2024.8.11.0088
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
RECORRIDOS: ROZANA ESTEVAM DA SILVA LEMOS e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE CONSULTA. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Aripuanã contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rozana Estevam da Silva Lemos em ação de obrigação de fazer para realização de consulta em cirurgia bariátrica - obesidade. O Município pretende a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde, especificamente para a realização de consulta médica, deve ser imputada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou compartilhada com o Município; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para redirecionar a obrigação de fazer ao Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental, atribuindo a prestação do serviço público de saúde de forma solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, arts. 6o, 23, II e 196).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), firmou que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, devendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências administrativas.
5. Consultas médicas especializadas integram a atenção básica e são de responsabilidade prioritária dos Municípios, conforme os artigos 30, VII, e 198, I, da Constituição Federal, e entendimento consolidado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1002668-55.2024.8.11.9005 da Primeira Turma Recursal do TJMT.
6. Inexistindo demonstração de que o procedimento possui alta complexidade, permanece a responsabilidade prioritária do Município pela prestação do serviço solicitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, devendo, entretanto, observar-se a repartição de competências administrativas, cabendo prioritariamente ao Município o fornecimento de consultas médicas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 30, VII, 196 e 198, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux); TJMT, Agravo de Instrumento no 1002668-55.2024.8.11.9005, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001861-14.2024.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), ROZANA ESTEVAM DA SILVA LEMOS - CPF: 772.137.772-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025